Tribunal: TJES
Processo: 5009412-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009412-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
DANILO ANDRÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
, em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra
, que manteve a prisão preventiva do paciente por prazo supostamente excessivo.

O impetrante, em síntese, alega que o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde setembro de 2018. Pendente a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, este fora adiado duas vezes em menos de três meses, sendo redesignado para o dia 23 de novembro do presente ano, o que configura flagrante excesso de prazo.

Decisão denegando a liminar (3428536).

Informações prestadas pela autoridade coatora (3503389).

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009412-02.2022.8.08.0000

PACIENTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR
IMPETRANTE: WEULER RONILSON DIAS DA GRACA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DANILO ANDRÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
, em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra
, que manteve a prisão preventiva do paciente por prazo supostamente excessivo.

Em sede de cognição sumária, decidi da seguinte forma:

Necessário se faz para o acolhimento da liminar pretendida que estejam presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam,
o
fumus boni iuris
(a aparência do bom direito) e o
periculum in mora
(a iminência de dano irreparável de difícil ou incerta reparação), sendo certo que a ausência de um deles, haja vista serem necessariamente cumulativos, importa na rejeição do pleito.

Não fui capaz de vislumbrar, ao menos em sede de cognição sumária
,
a verossimilhança das alegações contidas na inicial.

O paciente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, incs. I, III e IV do CP em 30/07/2020, sendo interposto Recurso em Sentido Estrito da referida decisão, julgado em 03/06/2021.

Estando o paciente pronunciado, nos termos da
Súmula n.º 21 do STJ
, afasta-se a alegação de excesso de prazo. De qualquer modo, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.

Aliada a conhecida carga de trabalho da Comarca de Conceição da Barra, nesse ínterim, houve a superveniência da
situação mundial de pandemia
ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2, que suspendeu os prazos processuais em razão da impossibilidade de contato físico e a aglomeração de pessoas. Logo, é possível concluir que o processo já poderia ter sido julgado, se não houvesse a referida causa de força maior, justificando o atraso.

Quanto as redesignações, de plano, não identifico morosidade processual apta a concessão liminar da ordem, até porque os reagendamentos se deram em prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido o trâmite com a devida celeridade, consideradas as circunstâncias citadas.

Outrossim, convém registrar que a prisão do paciente se deu em razão da necessidade de se resguardar a ordem púlica, haja vista a suposta prática de crime violento no contexto de violência doméstica - feminícidio, de modo que forçoso aguardar forçoso aguardar as informações a serem prestadas pelo Magisrado
a quo
para melhor análise, em especial quanto ao alegado atraso processual.

Posto isto, por ora,
indefiro o pedido.

Realmente, é inafastável a
Súmula nº 21/STJ
no que tange à custódia na instrução, porquanto a presente
alegação de excesso de prazo é posterior à pronúncia
do paciente. Passo à análise da manutenção da prisão, entre as datas da pronúncia e da impetração do
writ
.

De modo algum pretende-se desconstituir a situação material do paciente no ínterim da pronúncia (30 de julho de 2020) e do término da emergência da COVID-19, ora estimado na transição de 2021 para 2022. Não obstante, é fictícia a alegação de que, nesse período, a morosidade processual se deve ao
Estado, que também foi afetado pela conjuntura excepcional da pandemia
. Assim entende o STJ:

[...] 4. Ademais, consigne-se que,
em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19
, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais,
por motivo de força maior
.

5. Desse modo,
não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que
não se verifica desídia do Poder Judiciário
.

(AgRg no HC 729.639/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2022, DJe 13/09/2022)

Tampouco destoa da garantia fundamental do
artigo 5º, LXXVIII, da CF
a redesignação da audiência motivada por
intercorrência médica
do juiz da causa, com

início e prazo de término igualmente imprevisíveis (id. 3412339)
e em razão de
incompatibilidade operacionais
. No mais, a citadas redesignações foram realizadas em prazos proporcionais, consideradas as
particularidades do processo e de seu contexto
, conforme reiterado pela autoridade coatora (3503389), estando o julgamento marcado para data próxima, dia
23/11/2022
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
.

(AgRg no RHC 168.369/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2022, DJe 17/10/2022)

[...] 5.
No pertinente à alegação de excesso de prazo
, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
sua análise na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

(AgRg no RHC 168.946/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 04/10/2022)

Por fim, a prisão cautelar deve ser mantida em função da permanência das circunstâncias que a ensejaram, mormente após a pronúncia do paciente pela suposta prática de
homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio insidioso ou cruel, e contra a mulher em razão do gênero
. Afinal, resta evidente o
perigo concreto e contemporâneo
, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior:

[...] 2.
A prisão preventiva
é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa
para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e contextualizou, em dados concretos dos autos,
o risco que a liberdade do suposto autor de feminicídio representa para a ordem pública, em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do crime
.

(AgRg nos EDcl no HC 658.414/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Por todo o exposto,
denego
a ordem pretendida
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, recomendando o Magistrado que se adote as providências necessárias para a realização do julgamento perante o Tribunal do Juri, sob pena do atraso mostrar-se injustificável.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. INTERCORRÊNCIA MÉDICA DO MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIGO CONCRETO E CONTEMPORÂNEO. ORDEM DENEGADA.

1. Pontua a Súmula nº 21/STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

2. Não é factível a alegação de desídia do Estado em razão da falta de celeridade no contexto da pandemia de COVID-19, que constitui força maior. Precedentes.

3. A
redesignação da audiência motivada p
or
intercorrência médica
do juiz da causa, com

início e prazo de término igualmente imprevisíveis
e em razão de incompatibilidade operacionais,
não trouxeram prejuízos à razoável duração do processo, eis que as
citadas redesignações foram realizadas em prazos proporcionais e a tramitação se deu de forma reguçar.
Precedentes.

4. A manutenção da custódia cautelar tem fulcro no perigo concreto e contemporâneo oferecido pelo paciente, pronunciado por suposto homicídio triplamente qualificado, inclusive por violência de gênero praticada contra mulher. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.